Tribunal: STF
Processo: HC 70312
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  PROVA.  REEXAME.  IMPOSSIBILIDADE. DEFESA
DEFICIENTE. PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 523 DO STF.
Não  há  como,  em  habeas   corpus,  proceder  a  um  exame
individualizado das circunstancias judiciais invocadas na condenação.
A  alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de
demonstração  do  prejuizo   --  Súmula  523   do  STF.  Ausência  de
ilegalidade.
Ordem denegada.